Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718079-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA, VAGNER DE SOUSA AGRAVADO: ANGELA MARIA CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO GALINDO LIMA e VAGNER DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0037416-04.1998.8.07.0001, que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Transcrevo a r. decisão agravada: “O executado Paulo Roberto Galindo apresenta exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §3o, do CC. Alega que houve seis suspensões imotivadas no curso da execução: a primeira de 21/06/2000 a 08/02/2001 (180 dias); a segunda em 03/042003 (90 dias), a terceira entre 21/10/2003 a 19*/04/2005, a quarta em 17/05/2005, a quinta em 15/03/2006 a 04/07/2006 e a sexta em 12/07/2007, sem decisão ou motivação. Afirma que, tais períodos, somados totalizam a paralisação do processo por prazo superior a seis anos, o que demonstra a ocorrência de prescrição intercorrente. Afirma que os autos ficaram parados de 02 de outubro de 2017 a 31 de maio de 2021 quando houve pedido genérico de reiteração de penhora via SISBAJUD. Também alega excesso de execução, vez que o valor devido é de R$ 66.129,99 e não de R$ 146.336,45.Diz ser abusiva a penhora de 30% de seus proventos, pois impossibilita o pagamento de suas despesas básicas, pois tem lhe sobrado apenas a quantia de R$ 1540,00 ao mês. Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; a desconstituição da penhora salarial e que, excluídos os honorários advocatícios face os benefícios da justiça gratuita concedidos ao devedor Vagner de Sousa , que o valor da execução seja ajustado para R$ 58.465,05. A exequente apresenta resposta à exceção de pré-executividade. Decido. A execução foi ajuizada em 06/07/1998 contra o locatário Wagner de Sousa e o fiador Paulo Roberto Galindo Lima. O devedor Paulo Roberto Galindo Lima foi citado em 19/09/98 (ID 79297172 – pg, 2) e na oportunidade não foi penhorado nenhum bem. A partir de então, foram empreendidas diversas diligências para a citação do devedor Wagner, dentre elas, a expedição de carta precatória (ID 79297182, pg. 1) em 10/08/1999. Enquanto não cumprida a precatória, foi requerida a penhora dos direitos de uso de linha telefônica do fiador, o que foi deferido (ID 79299046), não tendo sido penhorados por não pertencer ao devedor fiador, nem tampouco os bens que guarnecem sua residência. Diante da ausência de devolução da carta precatória, nova carta precatória foi emitida e, ante a frustração da diligência, a parte credora solicitou, em 24/11/2006, a citação por edital do devedor Wagner. Entretanto, em razão de ter sido encontrado possível endereço do executado, foi desentranhada a carta precatória e novamente enviada ao Rio de Janeiro em 19 de junho de 2007 (ID 79299869). Com a devolução da carta precatória não cumprida, em 2009, foi deferida a citação por edital em 08 de setembro de 2009 (ID 79300151). Após a citação por edital , houve bloqueio em contas bancárias do devedor, em 25/10/2012 (ID 79300181) e o executado Paulo Roberto manejou impugnação, rejeitada em 10 de abril de 2013. A exequente continuou a requerer diligências para encontrar bens do devedor, tais como a diligencia perante o Detran, via Bancenjud e Infojud. Em 17 de novembro de 2015, ante a inexistência de bens, foi proferida sentença de extinção da execução e expedida certidão de crédito em favor da exequente. Referida sentença foi cassada pela Segunda Instância e, retornando os autos a este Juízo em 15 de agosto de 2016, apenas em 02 de outubro de 2017, após nova diligência via Bacenjud, outra no ERI-DF, tentativa de penhora na residência do devedor Paulo Roberto e via Infojud, todas infrutíferas, o feito foi suspenso, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, tendo transcorrido o prazo um pouco maior do que quatro anos entre a última decisão sobre a impugnação e a decisão de suspensão. Após a digitalização do processo, em 22 de março de 2021 (ID 86909417), a credora retomou o curso do processo, requerendo a reiteração de diligências até que, o devedor Wagnerde Sousa, pela primeira vez, comparece aos autos e pugna pelo desbloqueio de valores por se tratarem de verbas trabalhistas, em 18/03/2022 (ID 118863513), pleito parcialmente deferido. Em 21/10/2022 os autos foram suspensos e remetidos ao arquivo provisório. Novos valores foram bloqueados na conta bancária de Wagner e foram novamente liberados em 26/06/2023 (ID 163276054). Em 19/09/2024 foi deferida a penhora de 30% dos vencimentos do devedor Paulo Roberto. Assim, conclui-se que, apesar dos longos anos de tramitação deste processo, não houve a ocorrência da prescrição intercorrente. Para que se reconheça a prescrição intercorrente, descabe somar diversos períodos de inércia da parte credora no processo, devendo o período necessário para o reconhecimento da prescrição ser ininterrupto. Ademais, verifica-se que não houve inércia por parte da exequente, nem tão-pouco os longos períodos de suspensão alegados pelo devedor. Houve aguardo de providências, tais como a devolução das cartas precatórias e, ainda assim, a credora continuou na busca de bens do devedor que já havia sido citado e ató logrou êxito em algumas penhoras. Note-se que entre a primeira suspensão do processo, em 02 de outubro de 2017, após e a data da penhora do salário, não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos entre 02 de outubro de 2018, quando a prescrição voltou a correr, e 19/09/2024. Sendo assim, não há que se falar em prescrição intercorrente. Rejeito a alegação de excesso de execução, visto que o devedor não acresceu aos valores pertinentes à multa contratual, taxas condominiais e de IPTU, conforme planilha anexada ao ID 211314744. Quanto ao pedido de exclusão da penhora que recai sobre os seus proventos, registre-se que o devedor não logrou demonstrar que referido percentual compromete sua subsistência, deixando de anexar aos autos comprovantes de despesas mensais. Não há que se falar em exclusão das verbas de sucumbência, pois o devedor Paulo Roberto não era beneficiário da Justiça Gratuita e mesmo que formulado o pedido, a concessão do benefício não terá efeitos retroativos. Aliás, sobre o pedido de justiça gratuita, deverá o devedor instruir os autos com documentos que comprovem sua impossibilidade da arcar com os custos do processo, no prazo de 15 dias. Sendo assim rejeito a exceção de pré-executividade e determino a retomada do curso processual, devendo ser novamente oficiado ao órgão empregador do devedor para que retome os descontos. Intimem-se.” Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, excesso de execução, ilegalidade da penhora incidente sobre proventos de aposentadoria e necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduzem que, “após mais de vinte anos, a exequente voltou-se contra o fiador, requerendo penhora de proventos de aposentadoria, medida abrupta, desproporcional e atentatória ao mínimo existencial”, e que “a manutenção da penhora, nestas condições, compromete frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana [...] e inviabiliza a própria subsistência do agravante”. Sustentam, como fundamento jurídico principal, a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil, bem como a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, conforme previsão do art. 833, IV, do mesmo diploma legal. Alegam ainda excesso de execução e violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de enfrentamento adequado das provas apresentadas. Requerem, ao final, o provimento do recurso para: (i) reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução (art. 487, II, do CPC); (ii) subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução e adequar o valor executado para R$ 66.129,99; (iii) desconstituir a penhora sobre os proventos; (iv) deferir o pedido de justiça gratuita; e (v) reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC). Preparo no ID 71571611. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator